Tribunal: TJDFT
Processo: 0704223-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704223-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACARANDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, VIA ENGENHARIA S. A., VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CONDOMINIO DA AVENIDA ARAUCARIAS LOTES 4400 REPRESENTANTE LEGAL: CARLA MOREIRA DIAS PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por JACARANDÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, VIA ENGENHARIA S/A e VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (todas em recuperação judicial) contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF [IDs de origem 111950723 (EMD) e 108878418], que, nos autos da ação submetida ao procedimento comum proposta pelo CONDOMÍNIO DA AVENIDA ARAUCÁRIAS LOTES 4400 contra as agravantes, (i) afastou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas agravantes e, ainda, (ii) deferiu a produção de prova pericial requerida pelo agravado, invertendo casuisticamente, no ensejo, o ônus da prova, à exegese do disciplinado no art. 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor – CDC, por reconhecer a hipossuficiência (econômica e/ou técnica) do agravado no caso concreto para produzi-la. No mérito, as agravantes buscam a reforma da decisão recorrida para que (i) “seja reconhecida a ilegitimidade passiva das agravantes Via Engenharia e da Via Empreendimentos Imobiliários, recaindo apenas a demanda contra a Jacarandá Empreendimentos Imobiliários, responsável técnica pela obra e reparos realizados após a entrega do empreendimento”; (ii) “seja determinada a devolver o ônus da prova para a parte autora (Agravado), por falta de justa causa para a sua redistribuição e, via de consequência, transferir a obrigação pelo pagamento dos honorários do perito judicial à parte agravada, pois solicitante. Alternativamente, que seja ordenado o rateio dos custos periciais entre as partes, à luz do art. 95 do CPC, caso seja considerada a perícia determinada de ofício.” De início, frise-se que o capítulo da decisão recorrida que afasta a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas agravantes não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e, à primeira vista, também não se amolda às hipóteses de interpretação extensiva de cabimento excepcionadas de acordo com os precedentes do sodalício Superior que tratam dessa matéria. Conforme firmado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520 – Tema 988, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a tese que se sagrou vencedora consignou que é possível mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Feitas essas considerações iniciais, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art.1.017, § 3o, ambos do CPC, CONCEDO O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE A PARTE AGRAVANTE ESCLAREÇA O CABIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL COM RELAÇÃO AO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS AGRAVANTES VIA ENGENHARIA E VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ESPECIALMENTE EM COTEJO COM OS PARÂMETROS DE EXCEPCIONALIDADE FIXADOS NO RESP 1.696.396 E NO RESP 1.704.520 PELO STJ, com enfoque na demonstração da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, facultando-lhe, na oportunidade, requerer o que entender de direito. Advirta-se, por oportuno, que sua inércia ou o não atendimento a contento poderá implicar, de pronto, no não conhecimento de parte do presente agravo de instrumento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator